Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-84.2024.8.11.0086
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003454-84.2024.8.11.0086.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCIANO VICTOR DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE PROVAS. AÇÃO ANULATORIA DE MULTA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA.PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: " Relatório dispensado (art. 38 da Lei no 9.099/95). Trata-se de Ação de Anulatória de Ato Administrativo c/c indenização por danos morais proposta por NOMADE ASSESSORIA MUSICAL LTDA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, requerendo a nulidade de penalidades multa aplicada, bem como indenização por danos morais.Citado, o requerido apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido inicial.A parte autora impugnou a contestação reiterando-se os termos iniciais.Passa-se à análise do mérito.De plano, verifica-se a desnecessidade de realização de instrução probatória, eis que a controvérsia é resolvida em matéria exclusivamente de direito, consoante os documentos já constantes nos autos.Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).A controvérsia cinge-se, a saber, acerca da subsistência e responsabilidade da infração de trânsito que culminou na infração de trânsito recebida pela parte autora.Pois bem, em relação a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, em que o condutor do veículo VW/Saveiro, Placa RRP8I65, estaria conduzindo o veículo sem a utilização de cinto de segurança, no dia 18 de junho de 2023, por volta das 14h26min, na Rua João Batista de Oliveira, 166, Vista Alegre.A parte autora, sustenta que no momento da infração, o seu veículo estaria estacionado na garagem de sua residência e que, provavelmente, o seu veículo foi clonado no momento da infração.De início, importante esclarecer que as câmeras de segurança não são documentos hábeis a comprovar a data e a hora da filmagem, já que hora e data podem ser editadas dentro do sistema de filmagem.Ademais, caso tivesse ocorrido a clonagem de placa do veículo da parte autora, por evidente que outras infrações constariam no sistema e, houve apenas a ocorrência da referida penalidade.Desta feita, não há como afastar a presunção de veracidade do auto de infração lavrado pela autoridade de trânsito, a qual ocorreu de foram presencial por seus agentes que gozam de fé pública e, a filmagem trazida pela parte autora não é prova inequívoca de que o veículo estaria estacionado em sua garagem no momento da infração, pois o sistema admite edição de data e hora.Nesse sentido, não havendo irregularidade formal na lavratura dos autos de infrações, não há como reconhecer a sua anulação, tampouco, o reconhecimento de indenização por danos morais pretendido pela parte autora.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. "
2. Contrarrazões id. 259807153.
3.Não havendo prova robusta, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que o ato administrativo é legitimo e não deve ser desconstituído.
4. Recurso conhecido e não provido.
5.Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Écomo voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003454-84.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO VICTOR DO NASCIMENTO - CPF: 006.462.281-96 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025